Tribunal: TJES
Processo: 0001793-02.2024.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001793-02.2024.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WESKLEY DE JESUS MARTINS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. HABITUALIDADE DELITIVA E MULTIRREINCIDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que desclassificou a imputação de roubo impróprio para furto simples e condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 24 (vinte e quatro) dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é aplicável o princípio da insignificância diante do reduzido valor da res furtiva; (ii) estabelecer se a pena-base foi fixada de forma desproporcional em razão da valoração negativa dos antecedentes criminais; (iii) determinar se é cabível a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação do princípio da insignificância exige o preenchimento cumulativo dos vetores da mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica, requisitos que não se verificam quando há habitualidade delitiva e multirreincidência.

A existência de seis condenações definitivas anteriores evidencia elevada reprovabilidade da conduta e afasta a atipicidade material, ainda que o valor do bem subtraído seja irrisório.

O
modus operandi
empregado, com porte de simulacro de arma de fogo e instrumentos indicativos de preparação prévia, demonstra periculosidade social da ação e reforça a inaplicabilidade do princípio da bagatela.

A dosimetria da pena não se submete a critério aritmético rígido, sendo legítima a exasperação da pena-base quando devidamente fundamentada na quantidade expressiva de maus antecedentes.

A utilização de cinco condenações para a valoração negativa dos antecedentes e de uma para caracterizar a reincidência respeita o princípio do
no bis in idem
e justifica o aumento da pena-base em um ano.

A reincidência aliada à existência de circunstância judicial desfavorável autoriza a fixação do regime inicial semiaberto, ainda que a pena seja inferior a quatro anos, nos termos do art. 33, do Código Penal, e da Súmula 269, do STJ.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, 44, II, e § 3º, 59 e 155,
caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 1.039.607/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 22.12.2025; STJ, Súmula nº 269.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0001793-02.2024.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WESKLEY DE JESUS MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
Weskley de Jesus Martins
, inconformado com a r. sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica, constante do ID. 17467983.

A denúncia oferecida pelo
Ministério Público Estadual
narra, em síntese, o seguinte (ID. 17467963):

[...] no dia 03 de setembro de 2024, por volta das 17h30min, na Avenida Mário Gurgel, bairro Alto Lage, município de Cariacica/ES, o denunciado WESKLEY DE JESUS MARTINS, consciente e voluntariamente, subtraiu para si, mediante grave ameaça, 02 (dois) pacotes de biscoito “Trakinas” de propriedade do supermercado “Sempre Tem” (vide Boletim Unificado e Termo de Declaração).

Narram os autos que nas condições de data, horário e local mencionados, o denunciado WESKLEY, com prévias intenções criminosas, adentrou no supermercado “Sempre Tem” e seguiu em direção ao setor específico de mercearia, tomando para si 02 (dois) pacotes de biscoito “Trakinas”. Ocorre que, após tomar posse sorrateiramente da referida mercadoria, o denunciado passou por um dos caixas sem efetuar o devido pagamento, e seguiu para a área externa do estabelecimento comercial. Nesse passo, a equipe de vigilantes do supermercado, que havia observado toda ação criminosa através das câmeras de videomonitoramento, seguiu no encalço do meliante.

Ato contínuo, três vigilantes abordaram WESKLEY na área externa do estabelecimento e, prontamente resistente a abordagem, o denunciado retirou da região de sua cintura 01 (um) simulacro de arma de fogo, isto visando ameaçar os vigilantes e garantir o proveito do crime. Todavia, para frustração de WESKLEY a vigilante Andreia conseguiu desarmá-lo, e sendo assim, os seguranças o detiveram e acionaram a Polícia Militar do Espírito Santo (PMES).

Logo depois chegaram os policiais militares, momento em que o denunciado WESKLEY DE JESUS MARTINS foi submetido a revista pessoal, e com ele foram encontrados 02 (dois) pacotes de biscoito “Trakinas”, de propriedade do supermercado “Sempre Tem”, 01 (um) simulacro de arma de fogo, 01 (uma) chave micha e 01 (uma) chave residencial.

Insta mencionar que, durante a abordagem policial, o denunciado se identificou para os policiais militares, momento em que, ao consultarem os registros junto ao sistema eletrônico de segurança pública, os PMs descobriram que em desfavor de WESKLEY havia um mandado de prisão em aberto. Na sequência, a Polícia Militar conduziu o denunciado, detido em estado de flagrante delito, à Delegacia para as providências de praxe.

Diante dos fatos apontados e após o desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado sentenciante, ao proferir sentença, operou a desclassificação do delito de roubo impróprio para furto simples, por entender ausente prova cabal da violência ou grave ameaça, condenando o apelante nas sanções do
artigo 155,
caput
, do Código Penal
, à pena de
02 (dois) anos de reclusão
, em regime inicialmente
semiaberto
, além de
24 (vinte e quatro) dias-multa
.

Ao apresentar as razões recursais no ID. 17468493, a d
efesa
requer a
absolvição
do apelante, sustentando a atipicidade material da conduta pela aplicação do
princípio da insignificância
, dado o valor irrisório da
res furtiva
(dois pacotes de biscoito). Subsidiariamente, pugna pela fixação da
pena-base no mínimo legal
, alegando desproporcionalidade na exasperação e requerendo a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) para a circunstância judicial negativa. Por fim, pleiteia a alteração para o
regime aberto
de cumprimento de pena.

Demonstrados resumidamente os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, ressalto que a
autoria
e a
materialidade
do crime de furto restaram incontroversas e devidamente comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Apreensão e pela confissão do próprio acusado em juízo, razão pela qual passo diretamente à análise das teses defensivas.

A defesa sustenta a atipicidade da conduta sob o argumento de que o valor dos bens subtraídos (aproximadamente R$ 6,00) é ínfimo, contudo, a tese
não
merece acolhimento.

Como sabido, o Direito Penal deve coexistir e ser interpretado em consonância com outros princípios de ordem constitucional, tais como o princípio da fragmentariedade e da intervenção mínima. Nessa senda, a doutrina e a jurisprudência dominante têm decidido pela incidência do princípio da insignificância quando a lesão ao patrimônio é inexpressiva, excluindo-se a tipicidade material.

Entretanto, para a incidência do benefício, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige a presença cumulativa de 4 (quatro) vetores: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) ausência de periculosidade social da ação, (c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e, por fim, (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Na hipótese em apreciação, não obstante o valor da
res furtiva
, verifica-se o
alto grau de reprovabilidade no comportamento do apelante
, uma vez que este ostenta
habitualidade delitiva
.

Conforme consignado na sentença e corroborado pelos documentos dos autos, o réu possui
06 (seis) condenações definitivas anteriores
, sendo um criminoso contumaz na prática de delitos patrimoniais.

Sendo assim, verifica-se que o réu é habitual na prática de crimes, destacando-se a
reiteração delitiva e a multirreincidência
, o que inviabiliza o reconhecimento da atipicidade material da conduta.

A aplicação do princípio da bagatela em tais circunstâncias representaria um verdadeiro incentivo à prática de pequenos delitos, desvirtuando a finalidade do instituto.

Nesse sentido é o entendimento consolidado em nossa jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. FURTO TENTADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. HABITUALIDADE DELITIVA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. DESCABIMENTO NA VIA ELEITA. 1.
A aplicação do princípio da insignificância exige mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão. No caso, a reincidência e os maus antecedentes do paciente afastam a incidência do referido princípio, conforme jurisprudência consolidada do STJ
. 2. A reincidência e a existência de circunstância judicial desfavorável justificam a imposição do regime inicial semiaberto, mesmo quando a pena privativa de liberdade é inferior a quatro anos, conforme entendimento do STJ e previsão do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. 3. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos fica obstada em casos de reincidência e circunstância judicial desfavorável, conforme os requisitos cumulativos do art. 44, II, do Código Penal e a excepcionalidade do § 3º do mesmo dispositivo. 4. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 1.039.607; Proc. 2025/0377862-2; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 22/12/2025).

Ademais, o
modus operandi
utilizado na empreitada criminosa pelo apelante também demonstra que o princípio da bagatela não é aplicável ao presente caso, eis que o fato de o agente portar um simulacro de arma de fogo e uma “chave micha”, instrumentos que denotam prévia preparação e intenção de garantir o sucesso da empreitada criminosa, ainda que o objeto material furtado seja de pequeno valor, eleva a periculosidade social da ação e impede o reconhecimento da conduta como inofensiva.

Portanto, no caso, não há que se falar em mínima ofensividade da conduta, razão pela qual não merece prosperar o pleito absolutório.

Prosseguindo, a defesa insurge-se contra a fixação da pena-base acima do mínimo legal, alegando desproporcionalidade e requerendo a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) para a circunstância judicial desfavorável.

Na primeira fase da dosimetria, o magistrado sentenciante fixou a pena-base em
02 (dois) anos de reclusão
, valorando negativamente os
antecedentes criminais
. Salienta-se que o preceito secundário do art. 155,
caput
, do CP, prevê pena de 1 a 4 anos de reclusão.

Nesse ponto, a defesa argumenta que a fração de aumento deveria ser de 1/8 sobre o intervalo da pena em abstrato, o que resultaria em um aumento de 4 meses e 15 dias, e não o aumento de 1 ano operado pelo juízo
a quo
.

Contudo, a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética estanque, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, que deve sempre se pautar em motivação idônea e nos elementos do caso concreto.

No caso em tela, a fundamentação para que
não fosse usada a fração de 1/8 (um oitavo)
para a circunstância judicial negativamente valorada reside na
quantidade de maus antecedentes valorados
.

Conforme destacado na sentença, o acusado ostenta
06 (seis) condenações definitivas anteriores,

de modo que o
magistrado utilizou corretamente
05 (cinco) dessas condenações
para valorar negativamente os maus antecedentes e apenas
01 (uma)
para configurar a reincidência na segunda fase, evitando o
bis in idem
.

Ora, a existência de
cinco títulos condenatórios distintos
a título de maus antecedentes revela uma reprovabilidade muito superior àquela de um réu que possui apenas um registro negativo.

Limitar a exasperação da pena à fração ideal de 1/8 — que usualmente se aplica quando há apenas uma circunstância negativa simples — seria violar o princípio da individualização da pena e da proporcionalidade, desconsiderando a intensa vida pregressa delituosa do agente.

Assim, o aumento da pena-base em 01 (um) ano mostra-se plenamente justificado e proporcional à
quantidade de condenações pretéritas (cinco)
utilizadas nesta fase, sendo necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, não havendo qualquer reparo a ser feito na primeira fase da dosimetria.

Na segunda fase, houve a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência (oriunda da sexta condenação), mantendo-se a pena intermediária em 02 (dois) anos.

Enfim, na terceira fase, à míngua de causas de aumento ou diminuição, a pena tornou-se definitiva em
02 (dois) anos de reclusão,
além do pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Por fim, a defesa requer a fixação do regime aberto, contudo, sem razão.

Embora a pena definitiva seja inferior a 4 (quatro) anos, o apelante é
reincidente
.

Nessa linha, o artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, permite o regime aberto apenas para o condenado
não reincidente
.

Ademais, a
Súmula nº 269, do Superior Tribunal de Justiça,
dispõe que “
é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais
”.

No caso, além da reincidência, o réu possui circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes), o que reforça a necessidade de um regime mais rigoroso.

Portanto, correta a fixação do regime inicial
semiaberto
, nos termos do art. 33, § 2º, “b” e “c” (
a contrario sensu
), do Código Penal, sendo inviável a aplicação do regime aberto ou a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, diante da multirreincidência específica e dos maus antecedentes do apelante.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólumes os fundamentos da r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Vitória, 10 de fevereiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)